Tribunal: TJBA
Processo: 8145212-29.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8145212-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

RECORRENTE: GUSTAVO FELIPE FREIRE LIMA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
.

DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EM SENTIDO EXTRITO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV DO CPB.

VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
ANTE A NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
E ACERVO PROBATÓRIO
.

TEMA 660/STF.

AGRAVO INTERNO

IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nos autos de nº 8145212-29.2022.8.05.0001, em que figuram como agravante, GUSTAVO FELIPE FREIRE, tendo como agravado o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em nEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça